Tribunal: TJBA
Processo: 0500145-20.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500145-20.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SANDRO ALVES SANTIAGO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

A9

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS. NÃO CONSTATADA. TAXAS APLICADAS QUE SÃO INFERIORES A 1,5 A TAXA MÉDIA DO BACEN. CONTRATO SEM PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL EM CASO DE CONDENAÇÃO DO RÉU. VEDADA A NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DO CONTRATO OBJETO DA LIDE. QUITAÇÃO RECONHECIDA PELO APELANTE. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDOD PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão:
Discute-se se restou provada a abusividade das cláusulas contratuais e dos juros praticados no contrato.

III. Razões de decidir
: No caso concreto, se aplicada uma vez e meia (1,5) a taxa média do BACEN, tem-se por resultado 2,79% a.m. e 37,215% a.a., de modo que, observadas as taxas praticadas no contrato sob análise, de 2,34% a.m. e 31,94% a.a., não se verifica a abusividade alegada, uma vez que, as taxas previstas na avença e aqui hostilizadas, se mostram inferiores ao parâmetro utilizado como forma de aferição dos indícios de abusividade.

Dessa forma, razão assiste ao Apelante quanto a inexistência de abusividade nos juros aplicados, razão por que necessária a reforma da sentença nesse ponto, para manter as taxas de juros conforme originalmente pactuadas quando da contratação.

Concernente a capitalização de juros, em pese seja possível, como já demonstrado, forçoso destacar que não se aplica a situação em testilha, visto que não foi verificada a existência de tal cláusula no contrato objeto da lide, e de igual modo, quanto a comissão de permanência, assim, cabível a reforma da sentença também nessa parte, uma vez que não há como declarar a nulidade de cláusula inexistente.

Portanto, observada a recente alteração legislativa, razão assiste ao Apelante, quanto a seu pedido de aplicação da SELIC nos termos do artigo 406 do Código Civil, caso ocorresse sua condenação em obrigação de pagar/restituir valores, o que frise-se, não se adequa a situação em espeque, visto que, uma vez afastada a abusividade alegada pelo Recorrido, e consequentemente a revisão contratual, não há que se falar em pagamento de valores. Necessária a reforma da sentença também nesse ponto.

Sobre a proibição de inscrição negativa dos dados do Autor Recorrido, verifica-se que a sentença deve ser mantida nesse ponto, tendo vista que a proibição é legítima, por assim evitar a negativação de quem já tenha efetuado os devidos pagamentos, como no caso em comento, em que o próprio Apelante reconhece a quitação do contrato.

Por tudo que dos autos consta, e não verificada nenhuma restrição creditícia em nome do Recorrido, medida necessária é a reforma da sentença, para afastar a revisão contratual e determinar a manutenção dos termos originalmente avençados, incluindo as taxas de juros praticadas, por não restar constatada a alegada abusividade, proibido o Apelante de negativar o Apelado por débitos oriundos do contrato objeto da lide, uma vez que reconheceu sua quitação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Pedido procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500145-20.2016.8.05.0229
, em que figuram como Apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como Apelado SANDRO ALVES SANTIAGO.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça